Tribunal: STF
Processo: HC 98502
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da 
   ordem pública. Atividade mercantil que esconde a prática 
   reiterada do delito. Reiteração delitiva. Razões concretas. Causa 
   legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC 
   denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a 
   título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão 
   preventiva fundado em indícios de que o acusado desenvolve 
   atividade que escondia a prática reiterada de delitos, desde que 
   demonstrada concretamente a elevada probabilidade de reiteração.